Tribunal: TJSP
Processo: 1004447-42.2018.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SERTÃOZINHO – "BOMBEIRO MUNICIPAL" – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE NOVO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – Sentença de procedência.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva do Município de Sertãozinho – Inocorrência – Obrigação de fazer que compete à própria Municipalidade – Precedente – Rejeição.
MÉRITO – Necessidade de correção do Perfil

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SERTÃOZINHO – "BOMBEIRO MUNICIPAL" – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE NOVO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – Sentença de procedência.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva do Município de Sertãozinho – Inocorrência – Obrigação de fazer que compete à própria Municipalidade – Precedente – Rejeição.
MÉRITO – Necessidade de correção do Perfil Profissiográfico Previdenciário do servidor – Pagamento ininterrupto de adicionais de insalubridade e periculosidade – Prova pericial que atestou a constante submissão a agentes nocivos à saúde do autor – Expedição de novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Precedente – Manutenção.
– Apelo e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004447-42.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado EDVALDO MORAIS ROSA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
Voto no 11808
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Município de Sertãozinho
Apelado: Edvaldo Morais Rosa
MM. Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SERTÃOZINHO

“BOMBEIRO MUNICIPAL”
OBRIGAÇÃO DE FAZER

EXPEDIÇÃO
DE
NOVO
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP) Sentença de procedência.
PRELIMINAR
Ilegitimidade passiva do Município de
Sertãozinho Inocorrência Obrigação de fazer que compete à
própria Municipalidade Precedente Rejeição.
MÉRITO Necessidade de correção do Perfil Profissiográfico
Previdenciário do servidor Pagamento ininterrupto de adicionais
de insalubridade e periculosidade Prova pericial que atestou a
constante submissão a agentes nocivos à saúde do autor

Expedição de novo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
Precedente Manutenção.
Apelo e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por Município
de Sertãozinho contra a r. sentença de fls. 239/241, cujo relatório se adota, que, nos autos
de “ação declaratória com pedido de obrigação de fazer” intentada por Edvaldo Morais
Rosa em face daquele, julgou procedente o pedido, condenando a Municipalidade “a
expedir novo PPP onde conste que o autor trabalhou em condição insalubre e perigosa e
recebeu tais adicionais nos períodos indicados na inicial. Em face da sucumbência,
condeno a ré a pagar os honorários advocatícios do autor que fixo em R$2.000,00.” (fl.
241).
Inconformada, postula a Municipalidade-requerida o provimento do recurso,
mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a inversão
do julgado (fls. 245/250).
Contrarrazões nos autos (fls. 255/260).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
Eis o breve relato.
O apelo e o reexame necessário não comportam provimento.
Cuida-se, o processo originário, de demanda ajuizada, sob o rito do
procedimento comum, por Edvaldo Morais Rosa em face do Município de Sertãozinho,
objetivando a “expedição de novo Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP onde
conste que o autor trabalhou em contato com o ambiente de insalubridade e
periculosidade” (fl. 11 sic).
Para tanto, alegou o autor em resumo, que:
“... foi aprovado em concurso público para desempenhar a função
de Bombeiro Municipal, conforme documento em anexo, e assim
contratado pela requerida em 27/06/1990, prestando serviços na
cidade de Sertãozinho/SP.
Assim, na função de Bombeiro, isto é, no Período de 27/06/1990 a
18/05/2003, o reclamante exercia a função de combate á incêndio;
salvamento aquático; combate e contensão de produtos perigosos
em estradas e rodovias; resgate de vítimas em rodovias e perímetro
urbano; resgate de animais peçonhentos em matagais e perímetro
urbano, fato este, inclusive, confesso pela requerida nos autos
1004855-04.2016.8.26.0597, que tramitaram por este r. Juízo.
[...]
Apesar disso, mesmo sendo transferido para a atividade de
motorista de ambulância, o requerente, permaneceu recebendo a
remuneração ADICIONAL DE RISCO DE VIDA, alcunha usada
pela requerida para ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, sob o
cód. 32, até o término de fevereiro de 2009, como pode ser
observado das fichas financeiras, acostadas aos autos, sendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
após tal data passou a receber ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, conforme atesta as fichas financeiras em
anexo.
[...]
Porém, mesmo exercendo a mesma atividade de 27/06/1990 a
18/05/2003, inexplicavelmente o PPP, no período de 28/04/1995 a
18/05/2003, através da suposta análise técnica, concluiu de que
não contém elementos para comprovação da efetiva exposição aos
agentes nocivos de modo habitual e permanente contemplados na
legislação atual.
Outrossim, o autor trabalhou na função de “motorista e
socorrista” no período de 18/05/2003 até a presente data, porém,
incompreensivelmente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP conclui que as atividades não foram nocivas, embora
recebesse o adicional de periculosidade (através da alcunha de
ADICIONAL RISCO DE VIDA) até 28/02/2009, sendo que após
tal data passou a receber ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Portanto, restou incontroverso que os perfis foram expedidos de
forma equivocada” (fls. 2/3 sic)
A r. sentença de fls. 239/241, conforme relatado, julgou procedente o pedido,
condenando a Municipalidade “a expedir novo PPP onde conste que o autor trabalhou em
condição insalubre e perigosa e recebeu tais adicionais nos períodos indicados na inicial”
(fl. 241).
Irresignado, no entanto, apelou o Município de Sertãozinho postulando o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a inversão do julgado (fls. 245/250).
Sem razão, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
Inicialmente, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva daquela
Municipalidade, uma vez que, como bem ressaltado na r. sentença, “[o] pedido inicial não
é de aposentadoria especial, mas sim para a expedição de PPP onde conste que o autor
exerceu atividades perigosas e insalubres durante todo o período em que trabalha na
Prefeitura”, de sorte que, se houve equívoco na expedição daquele documento (PPP),
cabe, logicamente, ao Município de Sertãozinho a sua correção e, não, pois, à
“SERTPREV” (fl. 246), conforme já decidido, aliás, por este E. Tribunal, em caso
semelhante, na Apelação / Remessa Necessária no 1001146-87.2018.8.26.0597, Relator
Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j.
22.07.2019:
“De início, não há que se falar em ilegitimidade do Município para
figurar no polo passivo da ação ou da inclusão da autarquia
SERTPREV no polo.
Note-se que desde a Lei municipal no 3.751, de 3 de junho de 2001,
que alterou o art. 1o da Lei municipal no 3.460, de 9 de fevereiro de
2000, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estatutários
do Município de Sertãozinho - SERTPREV deixou de ter
personalidade jurídica e passou a ser gerido pela Secretaria
Municipal de Administração.
Somente em 06/2018, meses após o ajuizamento da presente
demanda, com a edição da lei municipal no 6.393/18 é que a
SERTPREV se tornou autarquia e passou a ter personalidade
jurídica própria e distinta da Municipalidade.
Ainda que assim não fosse e até mais relevante é que o objeto da
presente demanda envolve a situação funcional do autor,
funcionário ativo, em face da Municipalidade, ainda que no futuro,
de forma remota, possa atingir o instituto de previdência.
O pedido da presente demanda envolve tão somente a alteração o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP do autor, enquanto
funcionário da municipalidade, nos termos do estatuto dos
funcionários municipais.
É certo que tal perfil deverá ser adotado pela Municipalidade no
documento que deverá ela emitir para viabilizar a aposentadoria
do autor.
Logo, é a Municipalidade a parte legítima para a demanda.”
Prosseguindo, consta da prova pericial produzida (fls. 211/225) o seguinte
quadro conclusivo (fl. 218):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
Como se vê, a prova pericial indica que o autor, ora recorrido, esteve sempre
submetido a agentes nocivos, circunstância que, de fato, impunha a correção de seu Perfil
Profissiográfico Previdenciário PPP, para que constasse que trabalhou em condições
especiais, nos exatos moldes e períodos acima mencionados pelo perito judicial
(27.06.1990 a 18.05.2003 [e, não, somente até 27.04.1995 fl. 22] e 19.05.2003 até a data
do laudo pericial, 19.09.2019).
Nesse sentido, bem fundamentou o Juízo “a quo”:
“No presente caso, verifica-se dos holerites juntados que o autor,
mesmo
após
1995,
continuou
recebendo
adicionais
de
periculosidade e insalubridade. E isso, aliás, ficou incontroverso.
Ora, se o réu pagou os referidos adicionais, é porque reconheceu
que as atividades exercidas pelo autor (“bombeiro municipal” e
motorista/socorrista) são perigosas e insalubres.
A conduta da municipalidade não pode ser contraditória ao ponto
de pagar os adicionais, mas negar, documentalmente, que as
atividades sejam perigosas ou insalubres. E o servidor não pode
ser prejudicado por uma questão que é meramente formal.
Ademais, no presente caso, a natureza das atividades foi
comprovada por perícia.” (fl. 240)
A matéria, a propósito, não constitui novidade neste E. Tribunal de Justiça,
conforme já decidido na Apelação no 1008366-10.2016.8.26.0597, Relator Desembargador
SOUZA MEIRELLES, 12a Câmara de Direito Público, j. 05.02.2018:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1004447-42.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11808
“Funcionalismo servidor municipal Expedição de novo Perfil
Profissiográfico
Previdenciário

PPP

Ausência
de
apontamentos de agentes nocivos nos laudos
Percepção de
adicional de periculosidade e insalubridade Inadequação no
laudo Sentença de procedência mantida Recurso e reexame
necessário desprovidos”
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de fls. 239/241, por seus
próprios fundamentos.
Diante disso, de rigor majorar os honorários advocatícios fixados na origem
(STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, 3a T., j. 04.04.2017), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para o valor de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), observando que a fixação originária não foi objeto
de impugnação recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo e ao reexame necessário, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator